Tribunal: STF
Processo: ARE 1380260
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LEIS Nº 9.099/1995 e 12.153/2010. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Emerson Ferreira Lima. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente pretende ver reconhecida a competência da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para julgamento do feito.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, considerada a incompetência da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o exame do feito, com base nos princípios norteadores das Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2010.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Recurso inominado. Servidores Públicos. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Juizados Especiais da Fazenda que têm competência local. Competência absoluta. Foro de domicílio do autor distinto da comarca da capital. Extinção. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ademais, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2010)razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1239468 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04.3.2020 PUBLIC 05.3.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Extinção de processo sem julgamento de mérito. Competência de Juizado Especial. Direito coletivo e/ou individual homogêneo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1202753 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08.8.2019 PUBLIC 09.8.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora